Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a insuficiência de recursos exigida pela legislação vigente.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em determinar se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente, no caso concreto, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da existência de elementos nos autos que demonstram capacidade financeira da parte agravante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC.4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos probatórios constantes dos autos.5. A remuneração líquida mensal da parte agravante, de aproximadamente R$ 10.122,25, ultrapassa o critério objetivo de cinco salários-mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, amplamente adotado por este Tribunal como parâmetro razoável para aferição da hipossuficiência.6. A utilização de cartão de crédito para o custeio de despesas do cotidiano não constitui, por si só, prova idônea de incapacidade financeira.7. Diante do desprovimento do agravo interno por unanimidade, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 18.10.2018, DJe 31.10.2018; TJDFT, Acórdão 1951576, AI 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 06.02.2025.

(g)